Tribunal: TJMT
Processo: 1024768-87.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024768-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), J C SILVA - CNPJ: 22.769.544/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Milsoja Agronegócios Ltda contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática anterior, no bojo de execução fiscal, com alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva da embargante e à inconstitucionalidade da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a ilegitimidade passiva da empresa para figurar na execução fiscal; e (ii) a alegada inconstitucionalidade do crédito tributário, decorrente de alteração legislativa por meio de decreto estadual.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem via adequada para manifestar inconformismo com o decidido.

4. A alegação de ilegitimidade passiva e inconstitucionalidade da cobrança foi afastada em razão de que tais matérias demandam dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, não podendo ser apreciadas diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

5. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC, restando evidenciado o intuito de rediscutir matéria já enfrentada no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não se configura omissão no acórdão quando a análise da matéria requer dilação probatória e não foi apreciada na instância de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393; TJMT, ED nº 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 06.12.2022.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1024768-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Milsoja Agronegócio Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 228145161, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter incólume a decisão monocrática proferida no ID nº 210065687.

O Recorrente, em síntese, pontua que, o Acórdão é omisso, uma vez que não foi apreciada a questão relativa à ilegitimidade passiva, a pontuar que não possui qualquer relação com o crédito vindicado.

Dispõe, também, que o crédito é inconstitucional, pois já foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal a impossibilidade de o Estado alterar o método de cobrança dos tributos, por meio de decreto.

Requer, então, o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que se reconheça a nulidade da cobrança, ou a ilegitimidade passiva do Recorrente.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 232391652, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Milsoja Agronegócio Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 228145161, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter incólume a decisão monocrática proferida no ID nº 210065687.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente aponta a necessidade do esclarecimento de vícios constantes no Acórdão proferido, uma vez que seria parte ilegítima para figurar no executivo fiscal, bem como, seria necessário reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, a questão controvertida foi suprida no Acórdão combatido.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Verifica-se que, o Magistrado de Primeiro Grau, de fato, não enfrentou as questões abordadas na exceção de pré-executividade.

Destarte, isto não foi feito, em decorrência de o Juízo a quo ter entendido que os pontos não seriam suscetíveis de discussão em sede de exceção de pré-executividade, em razão de demandarem dilação probatório, a violar o disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é certo que os tópicos arguidos neste momento, não são relativas às matérias decididas pelo Magistrado Singular, porquanto, a apreciação neste momento caracteriza supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

[...]

É relevante destacar, a fim de evitar outro recurso, e sedimentar de vez a questão, que, os Tribunais de Justiça são adstritos à decisão impugnada.

Neste sentido, em respeito ao duplo grau de jurisdição, e do juízo natural, não é possível proferir decisão, ou tratar de matéria, não elencada pelo Juízo originário, como no caso dos autos, em que o Magistrado Singular não se manifestou acerca da questão.

Sob a ótica do mencionado Magistrado, entendeu-se que não existiam provas suficientes nos autos, e que a matéria não poderia ser analisada, logo, demanda dilação probatória, o que, no entanto, é incompatível com o rito das exceções de pré-executividade.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça não pode usurpar a competência do Julgador de Primeiro Grau, e julgar matéria não apreciada pelo referido, sob pena de suprimir a instância ordinária, o que é vedado, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico.

Na hipótese de o Recorrente almejar a discussão das questões, é necessário que seja opostos Embargos à Execução Fiscal, modalidade que admite a dilação probatória, inclusive por meio de perícia.

A partir destas considerações, mantém-se o que já foi estabelecido nas decisões anteriores, de que, não é possível proceder à análise das questões elencadas no Agravo de Instrumento, uma vez que caracterizam supressão de instância, a violar a norma processual e jurisprudencial vigente.

Como estes pontos já foram elencados anteriormente, de forma clara, inclusive, é certo que a intenção do Recorrente é meramente rediscutir ponto já estabelecido, o que não é possível pela via recursal utilizada.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025